Tribunal: TJSP
Processo: 0078451-64.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau mediante correta aplicação do sistema trifásico

Cálculo da pena – Confissão espontânea parcial da prática delitiva – Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0078451-64.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDERSON ROCHA DE AQUINO, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E FARTO SALLES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078451-64.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
2
VOTO No 22563
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0078451-64.2015.8.26.0050/50000 São
Paulo
EMBARGANTE: ANDERSON ROCHA DE AQUINO
EMBARGADO: COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Embargos de declaração Decisão colegiada em sede de Apelação
que analisa o pedido de modo satisfatório e completo

Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
impugnado Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos
com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente
qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão,
analisou inteiramente o pedido.
Cálculo da pena Crime contra o patrimônio Reprimenda
corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau
mediante correta aplicação do sistema trifásico
Cálculo da pena Confissão espontânea parcial da prática delitiva
Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o
acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.
Vistos,
ANDERSON ROCHA DE AQUINO, por intermédio da
Defensoria Pública, opõe embargos declaratórios ao Ven. Acórdão de fls.
135/145 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação por ele interposta.
Sustenta o embargante, em síntese, que o Ven.
Acórdão, da lavra deste Relator, teria se mostrado omisso, eis que, mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078451-64.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
3
a exacerbação das penas-base, omitindo-se em explicar sua aplicação;
teria, assim, ocorrido violação ao quanto disposto no art. 489, § 1o, I e III, do
CPC. Aduz, ainda, que o Enunciado de Jurisprudência n. 545 do STJ teria
sido desrespeitado, eis que não reconhecida a atenuante de sua confissão
parcial. Busca, outrossim, a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto.
Afirma que a inobservância dos incisos do § 1o, do art. 489 do CPC,
analogicamente utilizado, geraria presunção legal de omissão da decisão,
nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
Almeja, pois, o conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, ora opostos, com efeito modificativo, a fim de
suprir as aparentes omissões, prequestionando, ao final os arts. 33, § 2o, “b”
e “c” e § 3o, 59, 65, III, “d”, todos CP, arts. 5o, 8o, 41, XII e 92, parágrafo
único, II, todos da LEP, e art. 34 do CP.
É o Relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Data venia das ponderações do embargante, o Ven.
Acórdão embargado não padece de qualquer omissão.
Verifica-se, com efeito, à simples leitura das questões
ventiladas pelo embargante, serem elas concernentes ao mérito da decisão,
matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078451-64.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
4
Segundo restou apurado, na ocasião, o ora embargante
estaria conduzindo, depois de ter adquirido, em proveito próprio, o veículo
automotor “FIAT/Uno”, placas “BHO-8206”, sabendo ser produto de crime.
O automóvel estaria com as placas adulteradas “BVR-5542”. Abordado
pelos agentes públicos, teria sido constatada a irregularidade em consulta
realizada pela numeração do chassi (9BD146000P3950746); os policiais
verificaram tratar-se de produto de furto ocorrido em 20 de maio de 2012
(B.O. n. 444709/2012, sendo que as placas corretas seriam “BH0-8206”.
Pontue-se, e isso apenas de observação, que a
condenação do ora embargante foi bem decretada e veio embasada em
suficiente
acervo
probante,
restando
devidamente
comprovada
a
materialidade delitiva, mostrando-se a prova oral colhida na instrução
criminal, com efeito, apta a vinculá-lo à autoria delitiva.
Não devem ser acolhidos os embargos com base em
suposta contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade se o texto do
Acórdão impugnado tiver, assim, analisado inteira e adequadamente o
pedido.
No presente caso, vê-se às fls. 143/144 ter restado bem
justificada a manutenção da condenação, das penas do ora sentenciado
corretamente fixadas em Primeira Instância, bem como a fixação de regime
inicial fechado.
Como bem explanado pelo i. Promotor de Justiça
oficiante, a fls. 108
[...] receptar bem de elevado valor é mais grave de que receptar
algo de valor módico, e isto deve ser aferido na primeira fase da
fixação sanção, pois é circunstância do crime. Entendimento
diverso profliga o princípio da individualização da pena
Ressalte-se, ademais, que a exacerbação das penas-
base integra de modo harmônico toda a sistemática da individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078451-64.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
5
pena.
As penas do embargante foram assim fixadas:
a) na primeira fase, foram as penas-base corretamente
fixadas em 01 ano e 06 meses de reclusão e em 15 dias-multa (mínimos
legais acrescidos de 1⁄2), consoante bem justificado a fls. 143.
Destaque-se que as consequências do crime à vítima
deverão guardar relação direta de proporcionalidade com a pena fixada, o
que justifica a elevação das penas-base acima dos mínimos, no caso
presente.
b) na segunda etapa, como já bem lançado no Ven.
Acórdão, não está presente a atenuante da confissão espontânea, seja total
ou parcial, pois o acusado simplesmente negou os fatos. As sanções foram,
assim, aumentadas de 1/6, eis que presente a agravante da reincidência.
Observe-se que no caso ora em análise, o embargante
nega a prática delitiva, afirmando evasivamente que adquiriu o bem de seu
vizinho “André” pessoa esta que sequer foi arrolada pela Defesa.
O acusado efetivamente não confessou em sua
totalidade os fatos a ele imputados. Não há, assim, que se cogitar de
reconhecimento da atenuante da confissão.
c) na terceira e derradeira fase do cálculo, foram os
subtotais obtidos na fase anterior mantidos inalterados, eis que ausentes
causas de aumento ou de diminuição. As reprimendas restaram
corretamente finalizadas em 01 ano e 09 meses de reclusão e em 17 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Mantém-se, por fim, o regime inicial fechado. Em se
tratando de acusado cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e
que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como
sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o,
alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078451-64.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
6
prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu, como bem
fundamentado no aresto.
Os embargos de declaração devem, com efeito, mesmo
quando interpostos com o fim de prequestionamento, obedecer aos
preceitos do art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, omissão, contradição ou de obscuridade.
É importante deixar consignado, ademais, que o Ven.
Acórdão enfrentou e analisou as questões ora colocadas pelo embargante,
não havendo que se cogitar, portanto, de omissão.
Inexistente, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou
contradição, nada há para ser declarado nesta sede.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos pela
Defesa em favor de ANDERSON ROCHA DE AQUINO.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator